Tribunal: CARF
Processo: 10845.000265/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000265/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.117 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
I.A.N. - INSTITUTO AVANÇADO NEUROLÓGICO DE SANTOS LTDA. -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. ATIVIDADE VEDADA NÃO EXERCIDA.
ALTERAÇÃO
CONTRATUAL
E
COMUNICAÇÃO
AO
ÓRGÃO
REGULADOR DENTRO DO PRAZO PARA A OPÇÃO.
Confirmadas a alteração do contrato social e a comunicação ao órgão regulador
da atividade vedada, dentro do prazo para a opção pelo Simples Nacional, não
subsiste o indeferimento da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de indeferimento de opção pelo Simples Nacional.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra ato de indeferimento de
opção pelo regime de tributação especial denominado Simples Nacional, de que trata o
artigo 12 da Lei Complementar no 123/2006, relativamente ao ano-calendário 2011,
pelo fato de constar nos arquivos eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB débitos de natureza previdenciária, cuja exigibilidade não estaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000265/2011-91
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.117 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000265/2011-91

suspensa (competência 11/2010), bem como pelo fato de o estabelecimento filial do
contribuinte exercer atividade vedada à opção pelo Simples, no caso as atividades de
clinica médica (CNAE 86305/02) e de apoio à gestão de saúde (CNAE 86607/00).
Ciente do termo de indeferimento, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade de fl. 11 e 12, na qual alega que as pendências que impediam o
ingresso no Simples foram todas sanadas antes de 31/01/2011. Especificamente
quanto à pendência relativa à atividade vedada exercida pela filial, esclarece que
referida unidade, apesar de ter sido constituída formalmente, não chegou a dar início
às suas atividades e foi encerrada em 12/12/2010.
Anexei a fl. 52.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – CE, no
Acórdão às fls. 53 a 55 do presente processo (Acórdão no 08-29.183, de 31/03/2014 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAMENTO
NÃO COMPROVADO.
Procedente o indeferimento quando comprovado que os débitos que o motivaram não
estavam com a exigibilidade suspensa na data limite para o exercício da opção.

No voto, a decisão ponderou que a questão relacionada ao débito previdenciário
havia sido superada, já que o contribuinte comprovara o pagamento dentro do prazo para a
regularização das pendências, conforme comprovante às fls. 23 e 24 e despacho à fl. 49.
Sobre o exercício de atividade vedada por filial em 2010, que o contribuinte
alegava não ter chegado a ocorrer (alega que a filial foi extinta em 12/12/2010), a decisão
ponderou que cabia somente aferir se o estabelecimento havia sido efetivamente extinto antes do
vencimento do prazo para a regularização das pendências (31/01/2011). Que os únicos
documentos anexados eram os protocolos referentes a processos no CRM-SP (fl. 17), de
07/01/2011, que não eram suficientes para atestar a baixa da atividade, porque a ela não faziam
menção. Que, por outro lado, o extrato do CNPJ da empresa nos sistemas da RFB (fl. 52)
informava a extinção da filial em 23/03/2011. Assim, concluiu que a filial havia sido extinta
apenas em 23/03/2011, após o termo final do prazo para regularização.
Cientificado da decisão de primeira instância, conforme Aviso de Recebimento à
fl. 59, em 17/04/2014 – quinta-feira anterior ao feriado da Páscoa (18 a 20/04/2014) seguido do
feriado de Tiradentes (21/04), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 21/05/2014
(recurso às fls. 61 e 62, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 84).
Nele reafirma que a filial não teve movimento no ano de 2011. Esclarece que para
registro do Distrato de Cartório de Títulos e Documentos é necessária a aprovação do Conselho
Regional de Medicina (CRM), que cancela os atos legais para a prática da atividade médica.
Detalha o trâmite:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.117 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000265/2011-91

Esclarece que só com o despacho do CRM poderia homologar os atos junto ao
Cartório de Títulos e Documentos. Mas que, a partir da solicitação ao CRM (07/01/2011), a
empresa já estava impedida de exercer atividade médica na filial. Argumenta que o exercício da
atividade profissional – base para o desenquadramento do Simples Nacional – é determinado
pela autoridade competente que regula a prática da medicina (o CRM).
Anexa novamente, à fl. 70, os protocolos de entrada de serviços no CRM do
Estado de São Paulo – Delegacia Regional de Santos, datados de 07/01/2011. À fl. 71, certidão
do CRM-SP que atesta que a filial esteve inscrita naquele órgão no período de 10/08/2010 a
02/03/2011, data em que requereu seu cancelamento através do referidos protocolos de
07/01/2011, da Delegacia Regional de Santos, e de protocolo de 12/01/2011, do próprio
CRM/SP.
Anexa, ainda, às fls. 72 a 76, Instrumento Particular de Alteração e Consolidação
de Contrato Social assinado em 13/12/2010, com firmas reconhecidas até 04/01/2011, cuja
cláusula terceira determina o cancelamento da filial (fl. 73).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a opção da empresa pelo Simples Nacional, para o ano de
2011, havia sido indeferida por duas razões: (i) débitos de natureza previdenciária, sem
exigibilidade suspensa; (ii) exercício de atividade vedada por estabelecimento filial – atividades
de clinica médica e de apoio à gestão de saúde (Relatório de Pendências à Opção pelo Simples
Nacional à fl. 04).
O Despacho Decisório à fl. 49 liberou a pendência referente aos débitos, em vista
da comprovação do pagamento antes da data limite para regularização (31/01/2011). Manteve a
outra, referente ao exercício de atividade vedada pela filial.
A decisão recorrida confirmou o Despacho Decisório, considerando que só havia
prova de extinção da filial em 23/03/2011 (extrato do CNPJ à fl. 52), data posterior ao limite
para regularização. Considerou que os protocolos referentes a processos no CRM-SP, de
07/01/2011, anexados à fl. 17, não comprovavam a baixa da atividade.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.117 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000265/2011-91

Pois bem.
A fundamentação do indeferimento foi o art. 17, inciso XI, da Lei Complementar
no 123/2006, que dizia:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;

A questão que se põe, portanto, é se os documentos anexados pela empresa
comprovam que, antes de 31/01/2011, esta já não tinha por finalidade a prestação de serviços
decorrentes da atividade vedada.
O primeiro documento a ser considerado, anexado ao Recurso Voluntário, é o
Instrumento Particular de Alteração e Consolidação de Contrato Social (fls. 72 a 76), de
13/12/2010, cuja cláusula terceira determina o cancelamento da filial:

O mesmo documento modifica a cláusula terceira do contrato social, não restando
atividade vedada pelo Simples Nacional.
Os protocolos do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(CRM/SP) – Delegacia Regional de Santos, à fl. 70, de 07/01/2011, acusam o recebimento das
taxas de alteração contratual da empresa e do cancelamento da filial:

Por fim, a certidão à fl. 71, emitida pelo CRM/SP, confirma que o protocolo
acima se destinava ao requerimento do cancelamento da filial.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte descreve o trâmite legal necessário ao
cancelamento, iniciado com a alteração contratual em 13/12/2010, solicitado ao CRM em
07/01/2011. Esclarece que só com o despacho do CRM poderia homologar os atos junto ao
Cartório de Títulos e Documentos, mas que a partir da solicitação ao CRM já estava impedida de
exercer atividade médica na filial.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.117 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000265/2011-91

Considero que os documentos apresentados comprovam as alegações, restando
suficientemente demonstrado que, antes de 31/01/2011 (data limite para a regularização), a
empresa já não tinha por finalidade a prestação de serviços decorrentes da atividade vedada, que
havia motivado o indeferimento à opção pelo Simples Nacional no ano de 2011.
Por tudo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital